Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736609-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS, KMON TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 139272443, dos autos na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0700738-45.2018.8.07.0001) movida em face de REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS, indeferiu o pedido de pesquisas de bens on line formulado pelo exequente, com os seguintes fundamentos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Certifique-se quanto ao envio dos ofícios determinados na decisão de ID138697131 e detalhados na certidão de ID138906091. Após, siga-se nos termos da decisão de ID138697131.” Em suas razões (id. 40785388), o agravante defende que a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o INFOJUD, presta-se à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual, não merece prosperar o fundamento utilizado pelo Juízo a quo, que também não estaria de acordo com a redação do artigo 438, da Lei Processual. Argumenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Expõe que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD gera, de certo modo, uma morosidade processual, indo ainda contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Conclui que não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, restando indevido o óbice formulado pela decisão agravada e sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, efetivando-se a medida requerida, permitindo a rápida tutela jurisdicional. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, em nome da parte Agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (ids. 40785375 e 40785376). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, já que a consulta ao INFOJUD é medida excepcional, por envolver acesso a informações sob cláusula legal de sigilo (cf. Acórdão 1410736, 07404409320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 31/3/2022). Por esta razão, necessita do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, necessita de uma análise mais apurada dos fatos processuais produzidos na origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo a agravante apresentado, em suas razões recursais, qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora